Tribunal: TJSP
Processo: 0009130-98.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. CE, art. 129. Atrasados. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. CE, art. 129. Atrasados. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso oficial desprovido e dos autores provido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000667535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0009130-98.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são
apelantes
AIRTON
RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), BEATRIZ
AUGUSTA CORREA DA CRUZ, CELIO RODRIGUES COSTA, DALVA DA SILVA
MORI, DORALICE GONZAGA MELO, DURVALINO FOS SANTOS FILHO,
GENOVEVA DOS REIS MARQUES, LANNES ALBERTO DE VASCONCELLOS
OLIVEIRA, LUIS ANTONIO BOTTER, LUIZA FERREIRA DE SOUZA GERES,
MARCELO ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA PACCA, MARIA CECILIA DE
ALMEIDA DOMINGOS, MARIA DE LOURDES SILVA, MARIA EDITE DE BRITO
ALVES, MARIA HELENA ROCHA FONTES, MARIA MADALENA ARAÚJO,
MARILENE RODRIGUES, MARLENE APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA, OSCAR
PEDRO DE AGUIAR, PAULA MARTINA ZOQUI PAULOVIC, PAULO LUIZ
VANTINI, REGINA MIGUEL, ROSEMEIRE APARECIDA BARBIERI, SUELI
COSTA MONTEIRO GONÇALVES, SUZANA MARQUES PIMENTEL DA CRUZ,
ULISSES DE ALMEIDA BICUDO, VALERIA GRANOZIO, VERA LUCIA DOS
SANTOS, VIRGINIA DE FATIMA APOLINARIO e JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
oficial e deram provimento ao Recurso do Autor. Acórdão readequado. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0009130-98.2013.8.26.0053
7
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0009130-98.2013.8.26.0053
7
Voto no AC-23.452/20
Apelação no 0009130-98.2013 10a Câmara de Direito Público
Apte: Airton Rodrigues, Outros e Juízo Ex Officio
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 4a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 0009130-98.2013
Juiz: Celina Kiyomi Toyoshima

SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta parte. Base de cálculo.
Vencimentos integrais. CE, art. 129. Atrasados. LF no
11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-
DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto,
a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos,
contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0009130-98.2013.8.26.0053
7
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o
acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores.
Procedência. Recurso oficial
desprovido e dos autores provido. Acórdão readequado em
parte.
1.
A sentença de 17-9-2013 (fls. 84/87) julgou
procedente a ação para condenar a ré no recálculo da sexta parte sobre os
vencimentos integrais, excetuadas as verbas eventuais, e no pagamento das
diferenças corrigidas monetariamente desde o vencimento e acrescidas de
juros, a partir da citação, ambos nos termos da LF no 11.960/09, observado o
prazo prescricional quinquenal; em razão da sucumbência, condenou o
Estado no pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Recorreu de ofício.
Em 2-6-2014 a Câmara, por unanimidade, negou
provimento ao recurso oficial e deu provimento ao recurso dos autores para
afastar a aplicação da LF no 11.960/09 e determinar que os atrasados sejam
corrigidos monetariamente conforme os índices oficiais expressos na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, a
contar da citação (fls. 198/204). O Estado interpôs recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0009130-98.2013.8.26.0053
7
respondido (fls. 207/216, 219/231). O Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC,
devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da
fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 237/240).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0009130-98.2013.8.26.0053
7
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou
duas
teses:
(i)
a
primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0009130-98.2013.8.26.0053
7
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito
Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
A despeito do entendimento anterior, o acórdão
comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais
Superiores. A ausência de menção aos processos anteriores e a padronização
dos acréscimos, ao lado da pouca diferença dos dois sistemas (juros de 0,5%
ao mês ou juros da caderneta de poupança), justifica a aplicação do
entendimento mais recente e a readequação parcial do acórdão.
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente para o cálculo
dos juros de mora. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator